Tribunal: TJES
Processo: 5024528-64.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024528-64.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEITON DE MOURA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024528-64.2023.8.08.0048

RECORRENTE: CLEITON DE MOURA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇAS DEVIDAS. DÉBITOS DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR PARCIAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE E SALDO REMANESCENTE PARCELADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que contratou cartão de crédito com o requerido. Informa que sua fatura do cartão de crédito estava em atraso e o banco descontou de sua conta corrente valor parcial da fatura e parcelou o saldo remanescente em 12 (doze) vezes, sem sua anuência.

Diante disso, ajuizou a demanda objetivando a restituição dos valores cobrados em dobro, cancelamento do parcelamento e reparação moral.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da regularidade da postura do banco, uma vez que o autor se encontrava inadimplente com as faturas do cartão de crédito, o que gerou o parcelamento do débito.

Em sede recursal, o consumidor argumenta que o banco realizou o desconto automático do valor de R$ 405,11 (quatrocentos e cinco reais e onze centavos) e parcelou o valor total da fatura do cartão de crédito. Informa que a empresa não esperou nem 1 (um) dia para verificar se o autor quitaria a quantia faltante. Assim sendo, pugna pela procedência dos pedidos autorais e pelo deferimento do benefício da justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à parte recorrida comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço.

Verifico que o banco demonstrou a inexistência de falha na prestação de serviço e validade da postura adotada pela instituição, cumprindo o ônus processual disposto no inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90.

Ocorre que o parcelamento da fatura do cartão de crédito em atraso somente foi realizado diante do pagamento parcial consecutivo de 02 (duas) faturas, atinentes aos meses de setembro e agosto de 2023.

Assim sendo, a mora do consumidor ensejou o parcelamento do saldo remanescente da fatura do cartão de crédito, considerando que o valor disponível em sua conta bancária não foi suficiente para quitar o débito.

Quanto a esse ponto, importa destacar que o STJ entende pela regularidade do desconto direto na conta corrente do consumidor do débito decorrente de fatura de cartão de crédito não adimplida tempestivamente, bastando a previsão da hipótese no contrato firmado entre as partes:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ. Hipótese: Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. 1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis. 3. Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas. 4. Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado. 5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. (STJ - REsp: 1626997 RJ 2011/0268602-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021).

Isto posto, coaduno com o posicionamento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Nesse aspecto, conforme cláusula prevista em contrato celebrado entre as partes e juntado aos autos pelo requerido, o banco poderia utilizar, em caso de inadimplemento, do saldo em conta para pagamento do valor mínimo da fatura, desde que houvesse saldo positivo. Por outro lado, o art. 2º da Resolução nº 4.549 do Banco Central é claro ao estabelecer que o parcelamento automático pode ser realizado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente.

Desse modo, colhe-se dos autos que o requerente faz uso do débito automático em conta corrente, porém por mais de uma vez não tinha o saldo total em conta, informação que se extrai de sua própria inicial. Com efeito, o autor admite não ter pago a fatura, de maneira que o desconto do valor mínimo em sua conta corrente, seria plausível, ou mesmo o debitamento em conta em caso de saldo positivo, inclusive, o STJ já fixou entendimento de que havendo previsão contratual, é lícito o lançamento em conta, desde que, haja saldo para tanto.

[...]

Com efeito, diante de insuficiência de saldo na conta corrente da parte autora para pagamento integral da fatura de cartão de crédito, possuindo o requerente saldo positivo, é licito o procedimento adotado pela ré de debitar o valor mínimo da fatura e fazer o parcelamento do restante, razão pelo que se julgam improcedentes os pleitos do autor, inexistindo ato ilícito indenizável ou mesmo descumprimento do contrato.

Por conseguinte, entendo pela improcedência dos pedidos autorais, tendo em vista que o recorrente não comprovou minimamente o fato constitutivo de seu direito, tendo o banco demonstrado a regularidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor.

Portanto, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)